Tribunal: STF
Processo: HC 189407
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu provimento cautelar nos autos do HC 591.401/CE.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela suposta prática do crime de integrar organização criminosa (art. 2º, caput, e §2º e §4º, I, da Lei 12.850/2013) (Doc. 5). Eis o teor do decreto prisional (Doc. 14):
    Conforme se vê da leitura atenta dos autos, este foi inaugurado com pedido de quebra de inviolabilidade do sigilo das comunicações telefônicas e dos arquivos no aparelho telefônico SAMSUNG GLAXY J PRIME, IMEI 356342098232255 e IMEI 356343098232253, apreendido por ocasião da prisão em flagrante de Ronald Pinto dos Santos, ocorrida em 26 de setembro de 2018, quando, além do celular, a polícia também apreendeu com o flagranteado uma pistola 9mm Taurus, com 10 munições do mesmo calibre, 50 trouxinhas de crack, 2 tabletes de maconha, pesando 24g, 4 sacos plásticos contendo crack e pesando 199g, duas balanças de precisão e 387 reais.
    Essa prisão resultou na Ação Penal nº 0166552-80.2018.8.06.0001.
    Da quebra do sigilo do telefone citado foram apresentados relatórios de investigações (fls. 12/163), em que, segundo a autoridade policial e o Ministério Público, ficou constatado que o investigado e diversas outras pessoas (fl. 13) com as quais manteve contato por meio do aparelho celular interceptado, integram a facção criminosa Guardiões Do Estado GDE, sendo, inclusive, comandante do tráfico de drogas nas imediações da circunscrição do 9º DP.
    Ocorre que, pelo que se vê da representação pela prisão preventiva, não foi apontado diálogo outro senão o diálogo entre os agentes RONALDO e FELIPE. Os demais agentes são apenas objeto desse diálogo, sendo, pois, insuficiente o seu conteúdo para fundamentar decreto de prisão preventiva.
    […].
    As conversas telefônicas destacadas nos autos, extraídas mediante autorização judicial, revelam, pois, o comando e as atividades da organização criminosa, sendo apontado o investigado FELIPE PEREIRA DA SILVA, vulgo CABEÇA ou CRÂNIO, como a liderança. RONALD PINTO DOS SANTOS seria o braço direito do FELIPE, dando cumprimento as suas ordens.
    O crime supostamente cometido abala fortemente a ordem pública.
    O ambiente do crime impõe uma medida cautelar drástica de restrição de liberdade, pois somente assim pode-se impedir a continuidade delitiva dos dois agentes.
    A medida serve, pois, para garantia da ordem pública, eis que resta ela abalada com a liberdade de ambos.
    Libertos, os suspeitos voltariam, sem sombra de dúvidas, a cometer os seus delitos, continuando a ameaçar a liberdade da comunidade do bairro Vicente Pinzon em Fortaleza. Afinal, conforme visto no diálogo, ambos planejam continuados crimes com uso de arma de fogo, drogas e ameaças de dominar territórios, incluindo conjuntos habitacionais novos.
    A liberdade deles constitui uma afronta aos homens de bem da região; uma permanente ameaça ao bem estar da sociedade. […].
    DIANTE DO EXPOSTO, com base no art. 312 do Código de Processo Penal, como garantia da ordem pública e para resguardar a aplicação da lei penal, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos investigados FELIPE PEREIRA DA SILVA, vulgo Cabeça ou Crânio, e RONALD PINTO DOS SANTOS, já qualificados nos autos.
    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa (Doc. 12, fls. 1-4):
    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART.2º, CAPUT, E §§2º E 4º, INCISO I, DA LEI N.12.850/2013). PLEITO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA AO ARGUMENTO DE QUE O ORA PACIENTE ENCONTRA-SE PRESO HÁ MAIS DE 1 (UM) ANO E 3 (TRÊS) MESES, SEM QUE TENHA SIDO TERMINADA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL, MESMO CONSIDERANDO, PARA TANTO, QUE A AÇÃO PENAL POSSUÍ DIVERSOS RÉUS, DADO QUE PODERIA A AUTORIDADE DITA COATORA DESMEMBRAR O PROCESSO. ARGUMENTO NÃO SÓLIDO. AÇÃO PENAL QUE POSSUI 15 (QUINZE) RÉUS, EM QUE JÁ FOI OUVIDO PARTE DOS ACUSADOS E TESTEMUNHAS, ENCONTRANDO-SE A MESMA SUSPENSA EM RAZÃO DA SITUAÇÃO DE PANDEMIA DO COVID-19. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO DENOTA CULPA DO PODER JUDICIÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 15, DO TJCE. MALFERIMENTO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INOCORRÊNCIA. AINDA QUE FOSSE CONSTATADO UM SUPOSTO EXCESSO DE PRAZO, A LIBERDADE DO PACIENTE RESTARIA INVIÁVEL DADO A NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INSUFICIENTE. PACIENTE QUE RESPONDE POR DIVERSAS AÇÕES CRIMINAIS. NÃO FOSSE ISSO, O DESMEMBRAMENTO É FACULDADE DO JUIZ (ART. 80, DO CPP), NÃO PODENDO SER LEVANTADO COMO ARGUMENTO PARA RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE PRAZO. PRECEDENTES. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, COM RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE. 
    1. Almeja a presente impetração o reconhecimento de constrangimento ilegal, isto ao argumento de excesso de prazo na formação da culpa, pois que o paciente encontra-se preso há 1 (um) ano e 3 (três) meses, isto, sem o encerramento da instrução criminal, mesmo considerando, para tanto, que a ação penal possuí diversos réus, porquanto poderia a autoridade dita coatora desmembrar o processo. 
    2. Na hipótese, não há que se falar em excesso de prazo, haja vista que das informações prestadas (fls. 105/107) extrai-se a regularidade dos autos originários, bem ainda o fato de que no dia 12/03/2020 foi realizada uma audiência (oitiva de parte dos acusados e testemunhas), havendo sido designada, ainda, outras 2 (duas) audiências para os dias 22 e 23 de março, que não lograram êxito, em razão da situação de pandemia do covid-19 (suspensão das audiências). 
    3. Para mais, percebe-se a complexidade da ação penal originária, considerando que o feito matriz possui 15 (quinze) réus, além do fato de que houve a necessidade da expedição de várias cartas precatórias, o que, dessa forma, não configura inércia do Poder Judiciário quanto ao lapso temporal para conclusão da instrução processual. Tal quadro enseja, inclusive, a aplicação da Súmula 15, do TJCE. 
    4. Concernentemente ao desmembramento do feito ressalte-se que este é uma faculdade do juiz (art. 80, do CPP), o que não implica em reconhecimento de excesso de prazo. Precedentes. 
    5. Também, é impossível acolher o argumento de que caso já tivesse sido condenado, ainda que com a imposição da pena máxima (de 8 anos – art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013) este já cumpriria um regime prisional mais benéfico, isto porque, sabidamente a questão da progressão de regime deve ser analisada caso a caso (avaliação dos requisitos objetivos e subjetivos), pelo que não se evidencia direito automático, além do fato de que a denúncia apresentada reporta-se ao art. 2º, caput e §§ 2º e 4º, Inc. I, da Lei nº 12.850/2013, em que houve o requerimento das causas de aumento (de até a metade da pena) pelo emprego de arma de fogo, bem ainda pela participação de criança ou adolescente, no patamar variável de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), não havendo que se falar, pois, em malferimento ao princípio da homogeneidade (de que não se mostra razoável manter alguém preso cautelarmente em regime mais gravoso do que aquele que, ao final do processo, será eventualmente imposto), que, inclusive, não é matéria afeta de análise em sede habeas corpus. 
    6. Ainda, verifica-se no sistema de Consulta de Antecedentes Criminais Unificado – CANCUN, que o crime em questão não é um fato isolado na vida do paciente, vez que o mesmo responde por diversos outros delitos (7 ações penais), sendo duas delas, o Processo nº 0111211-40.2016.8.06.0001 e Processo nº 0061397-93.2015.8. 06.0001, de competência do Tribunal do Júri. 
    7. Daí, mesmo que fosse reconhecido o pretendido excesso de prazo na formação da culpa, não somente os direitos individuais deveriam ser observados como também os deveres consagrados na Constituição Federal, uma vez que o Estado-juiz não pode agir com punição excessiva, tampouco deve se privar ou ser deficiente na proteção de todos os outros bens jurídicos sociais tutelados, circunstância que inviabilizaria a soltura do paciente. Precedentes. 
    8. Não se deve, então, revogar ou relaxar a prisão preventiva para que o acusado responda ao processo em liberdade, visto que não há constrangimento ilegal a ser reparado e a medida mais apropriada, no caso, não seria a soltura do paciente, mas sim a adoção de providências tendentes a aperfeiçoar ainda mais o trâmite regular da ação penal, de modo a atender aos reclamos de razoável duração do processo. 
    9. Ordem conhecida, porém DENEGADA, com recomendação de celeridade.
    Contra esse julgado, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de medida liminar foi indeferido pelo Ministro Presidente (Doc. 15). 
    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma, que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo, tendo em vista que se encontra preso por mais de 01 (um) ano e 06 (seis) meses sem que a formação da culpa seja finalizada. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas. 
    É o relatório. Decido. 
    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017).
    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de agosto de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente